Tribunal: STF
Processo: Rcl 93745
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 324/DF E AO TEMA RG Nº 725. AUTOS SOBRESTADOS NA ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Banco Pan S.A., em face de acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100803-22.2022.5.01.0016, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. A parte reclamante narra que, trata-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, em que se requer o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o enquadramento como bancário. Informa que o Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido autoral, por meio de sentença posteriormente reformada pela 9ª Turma do TRT da 1ª Região. Relata que o órgão reclamado deu parcial provimento ao recurso, “reconhecendo o vínculo de emprego com o Banco Pan, e consequentemente, o enquadramento bancário”, com as benesses decorrentes da categoria.

    3. Destaca que o Tribunal Regional entendeu pela “ilicitude da terceirização entre as empresas PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS e o BANCO PAN, julgando nula a contratação havida entre o reclamante e a empresa PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS”. Revela que interpôs recurso de revista, que encontra-se pendente de julgamento.

    4. Alega que a decisão reclamada “negou vigência à decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331 do C. TST, ignorando, por completo, a licitude da terceirização, sem observar o controle difuso de constitucionalidade, em evidente contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF”. Sustenta, ainda, que houve afronta direta à autoridade das decisões proferidas em ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral). Defende, ademais, que o ato reclamado afastou a incidência da Lei nº 6.019, de 1974, embora não tenha declarado expressamente sua inconstitucionalidade, ofendendo a Súmula Vinculante nº 10.

    5. Requer a concessão de liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0100803-22.2022.5.01.0016, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, afastando-se o vínculo empregatício.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    11. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    12. Adicionalmente, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante, ao afastar a aplicação das normas que regem a terceirização de serviços, notadamente a Lei nº 6.019, de 1974. O referido enunciado sumular possui o seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    13. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de acórdão proferido pela 9ª Turma do TRT da 1ª Região, cuja ementa transcrevo (e-doc. 28, p. 2; grifos no original):

“Vínculo Empregatício. Fraude na Contratação. Correspondente Bancário. Incorporação de Empresas. Unicidade Contratual. Enquadramento na Categoria dos Bancários. Configurada a fraude na contratação por intermédio de empresa denominada correspondente bancário, que se revelou mero instrumento destinado a dissimular a relação direta de emprego, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício, com enquadramento do trabalhador na categoria dos bancários, à luz do art. 224 da CLT e da Súmula nº 55 do TST. Recurso parcialmente provido.”

    14. Registro que o referido acórdão, ato ora impugnado, foi publicado em 25/08/2025, ensejando a interposição de recurso de revista pela parte ora reclamante. Nada obstante, em consulta junto ao sítio eletrônico do respectivo Tribunal Regional, verifica-se que em 08/05/2026, foi determinado o sobrestamento dos autos, para aguardar o julgamento de processo afetado ao rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:

“Conforme o disposto nos artigos 896-C, §3º, da CLT e 1030, III, do CPC e diretriz emanada pelo TST, tratando-se de recurso de revista que, dentre os seus capítulos recursais, impugna matéria afetada, que deu ensejo ao Tema 29 da Tabela de Recursos  de  Revista  Repetitivos,  ainda  pendente  de  julgamento,  determino  o sobrestamento do presente processo, até a decisão do incidente pelo Tribunal Superior do Trabalho.”

    15. Nesse cenário, vigente o sobrestamento dos autos junto à origem, a pretensão deduzida na presente reclamação não merece prosperar. Com efeito, estando o processo suspenso, não se pode concluir que há violação à jurisprudência vinculante desta Corte. Inclusive, um novo pronunciamento do Órgão reclamado deverá ocorrer após o julgamento definitivo do leading case que motivou a ordem de suspensão.

    16. Registro que, em casos análogos, ambas as Turmas deste Tribunal têm inadmitido o processamento de reclamação, considerada a ausência de interesse de agir, uma vez ainda não decidida definitivamente a questão controvertida, ante o sobrestamento dos autos na origem. A exemplo, os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – CASO EM EXAME 
1. Acórdão reclamado que manteve sentença que reconheceu a existência de vinculo de emprego entre cooperativa e seus associados. 
2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação constitucional diante da ausência de interesse processual da parte reclamante. 
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Superveniência da perda de interesse processual para o exame da apontada ofensa à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal diante da suspensão do processo pela instância de origem. 
IIII – RAZÕES DE DECIDIR 
4. A superveniência de decisão determinando o sobrestamento do feito na origem importa na suspensão dos efeitos do ato decisório reclamado, de modo que, enquanto persistir a determinação, também persistirá a ausência de interesse processual, inexistindo, assim, a apontada ofensa às decisões paradigmas invocadas. 
IV - DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 71.285/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/03/2025, p. 13/05/2025; grifos nossos).

“DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIA RECLAMATÓRIA QUE SE MOSTRA INADEQUADA. 
1. Reclamação em que se alega descumprimento das decisões proferidas por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246-RG). 
2. Há decisão do Tribunal Superior do Trabalho determinando o sobrestamento, com base no Tema 1.118 da repercussão geral, do recurso extraordinário interposto na origem, até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria. 
3. Estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. 
4. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Precedentes. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/201.”
(Rcl nº 47.078-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 16/08/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. ADPF 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. TEMAS 725 E 739 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso extraordinário interposto no processo principal, pelo qual se busca, ao final, a reforma do ato reclamado, encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão geral.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 36.143-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. ADPF 324. RE 958.252-RG. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inviável a reclamação contra o despacho pelo qual sobrestado o recurso extraordinário para aguardar julgamento paradigmático por este Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial colimado, neste momento processual, seria desnecessário. Precedentes.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 46.495-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).

17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator